Tribunal: TJBA
Processo: 8028273-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028273-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PALECAM PALETES DE CAMACARI LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO QUANTO A INSERÇÃO DE SÓCIO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 108 DO STJ. CDA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN. MULTA. 60%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECISÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8028273-32.2023.8.05.0000 que é agravante PALECAM PALETES DE CAMAÇARI LTDA e agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.